Tribunal: TJDFT
Processo: 0719473-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0719473-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO HENRIQUE MATTIODA DE LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SERGIO HENRIQUE MATTIODA DE LIMA em face de decisão interlocutória prolatada pelo Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução no 0701371-58.2025.8.07.0018, determinou a emenda à petição inicial. Em sede de informações, o Juízo agravado comunicou a prolação de sentença, conforme ID 75065269. Considerando que o feito principal foi sentenciado, devidamente intimado, o agravante apresentou petição no ID 71935930 defendendo a manutenção do interesse recursal. É o relatório. DECIDO. Ante a prolação de sentença nos autos de origem, mostra-se configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso. As teses defendidas no agravo de instrumento, caso o agravante entenda necessário, devem ser aventadas por meio do recurso atualmente adequado. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil. Preclusa esta decisão, à Secretaria para arquivamento dos autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 21 de agosto de 2025 17:34:17. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador